Tribunal: TJDFT
Processo: 0730398-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730398-43.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RICARDO DA SILVA VICENTE AGRAVADO: 99PAY S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO RICARDO DA SILVA VICENTE, contra a r. decisão de ID 243812095, proferida pelo d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0738683-22.2025.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de 99PAY S.A., que indeferira o pedido de tutela provisória para desbloquear a conta bancária do autor na plataforma da agravada e, consequentemente a liberação do valor de R$ 21.739,70 (vinte e um mil setecentos e trinta e nove reais e setenta centavos). Em suas razões recursais (ID 74379216), o recorrente relata que celebrou contrato de empréstimo bancário, no montante de R$ 21.739,70 (vinte e um mil setecentos e trinta e nove reais e setenta centavos), com o objetivo de adquirir um veículo. Afirma que (p)or orientação de terceiros e promessas de maior rentabilidade e facilidades operacionais, optou por abrir conta digital junto à plataforma da 99Pay S.A., empresa agravada, para o depósito e movimentação dos recursos provenientes do empréstimo. Sustenta que, horas depois de depositar o valor, teve a conta e o saldo bloqueados pela instituição, sem qualquer aviso ou notificação, fato que teria frustrado a aquisição do automóvel, e que, ao buscar informações sobre o ocorrido, teria recebido repostas evasivas sobre o motivo do bloqueio. Aduz que segue pagando juros e encargos sobre o empréstimo bancário contratado, mesmo sem acesso ao valor, bloqueado pela agravada. Afirma a origem lícita dos recursos e alega que a ação da agravada é abusiva e infringe o dever de informação e a boa-fé contratual. Afirma que resta comprovada a probabilidade do direito, em razão da indicação da origem lícita do recurso depositado junto à instituição agravada, e que a urgência está presente, pois está sujeito ao pagamento de juros e parcelas do empréstimo sem, contudo, poder acessar o valor que lhe foi disponibilizado. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado o desbloqueio da conta do agravante junto à plataforma 99Pay, com a fixação de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, para reformar o r. decisum, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Preparo recolhido (ID 74383773). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal pleiteada. O pedido de concessão de tutela recursal para desbloqueio da conta e liberação da quantia de R$ 21.739,70 (vinte e um mil setecentos e trinta e nove reais e setenta centavos) possui nítido caráter satisfativo, sendo certo que eventual desbloqueio da conta do agravante, neste momento, anteciparia os efeitos finais da pretensão, com potencial risco de irreversibilidade da medida. Conforme se depreende das conversas havidas entre as partes por meio de mensagens eletrônicas (IDs 243802552 e 243802553 dos autos de origem), a agravada manteve a suspensão da conta do agravante após a abertura da reclamação, por suspeita de conduta que descumpre condição dos termos de uso da plataforma. Embora o agravante afirme a origem lícita dos valores depositados e a ausência de justificativa por parte da agravada para o bloqueio, não há nos autos elementos suficientes que comprovem, de plano, a ilicitude da medida de segurança adotada pela instituição financeira, sobretudo diante das inúmeras fraudes que vêm sendo perpetradas contra usuários e instituições financeiras, mormente aquelas que possuem carteiras praticamente composta por usuários que acessam os serviços unicamente por plataforma digital. É importante destacar que a suspensão de movimentação de conta por suspeita de fraude, como medida de cautela da instituição financeira, não configura, por si só, ilegalidade, sendo cabível apuração mais aprofundada no curso do processo principal, inclusive quanto à eventual falha na prestação do serviço. Assim, na linha da jurisprudência consolidada nesta egrégia Corte, a tutela de urgência deve ser analisada com parcimônia, exigindo a demonstração inequívoca do direito e da urgência, além da reversibilidade da medida, conforme depreende-se dos seguintes arestos: EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. BIS IN IDEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão agravada, proferida no curso da instrução probatória, a qual homologou o laudo pericial. Nesta sede, o agravante postula pelo reconhecimento da duplicidade do pagamento à agravada, referente à conversão em perdas e danos da obrigação de reparar as desconformidades da rampa de acesso à garagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, em especial a demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O deferimento da tutela de urgência exige prova pré-constituída dos fatos narrados, o que não se verifica no caso, pois os elementos nestes constantes, não demonstram de forma inequívoca a duplicidade do pagamento do importe de R$ 194.000,00, referente à conversão em perdas e danos da obrigação de reparar as desconformidades da rampa de acesso à garagem. 4. A análise da duplicidade de pagamento, notadamente quando alegado ter sido proferido no âmbito de outro processo, demanda dilação probatória, incabível, neste caso, em sede de agravo. 5. Ao demais, a tutela pleiteada possui natureza satisfativa e irreversível, recomendando-se cautela em sua concessão antes do contraditório e da instrução probatória. 6. Destarte, “não exsurge dos autos, de plano, a comprovação inequívoca de tais alegações [...] Diante da necessidade de exercício de contraditório e dilação probatória para solucionar a controvérsia em análise, não se verificam os requisitos do art. 300 do CPC” (0735727-41.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 20/03/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A alegação de duplicidade de pagamento deve ser analisada sob o crivo do contraditório, com produção de prova apta à comprovação do alegado pagamento, como situação de extinção da obrigação, sendo inviável sua análise em sede de cognição sumária." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0735727-41.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 20/03/2023; TJDFT, AI 0728676-08.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, DJe 04/12/2024. (Acórdão 2018729, 0714627-25.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.) – grifamos. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. NÃO CABIMENTO. RETOMADA DE VEÍCULO OBJETO DE ACORDO EM DEMANDA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Nos termos da legislação processual civil, a tutela de urgência somente pode ser deferida quando, existindo probabilidade do direito vindicado, houver “perigo de dano” ou “risco ao resultado útil do processo” (art. 300 CPC). 2. No caso em exame, não há como conceder a tutela de urgência, para que seja determinada a busca e apreensão do veículo, em poder do réu, diante da necessidade de se estabelecer o contraditório, para que sejam apurados os motivos que levaram ao não cumprimento do acordo por parte do réu, ora agravado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1333775, 0714354-22.2020.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/04/2021, publicado no DJe: 03/05/2021.) Além disso, eventual falha na prestação dos serviços pela ré será objeto de apuração no curso do processo, com eventual responsabilização, inclusive patrimonial, caso reste comprovada conduta abusiva ou injustificada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a r. decisão vergastada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de julho de 2025 às 15:47:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora